Tribunal: TJMT
Processo: 1028023-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME E FUGA DO AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR E DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUANDO OUVIDO O REEDUCANDO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. 2. PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA O JULGAMENTO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FUGA DO AGRAVANTE (ART. 50, II, DA LEI N. 7.210/84). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Estando o agravante cumprindo pena em regime semiaberto, não se verifica a necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave, desde que observados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência dominante entende que ante a ausência de norma legal expressa sobre a decretação de prescrição para falta grave, aplica-se o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos. O descumprimento pelo agravante de condições estabelecidas para o regime semiaberto equivale à fuga, prevista no art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 como infração disciplinar grave, a qual possui natureza permanente. Além disso, o temo inicial do prazo prescricional é a data da recaptura do reeducando.
3.Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028023-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE GARCIA ALVES - CPF: 021.508.251-63 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 125.287.628-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO
. COMETIMENTO DE NOVO CRIME E FUGA DO
AGRAVANTE
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR E DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
.
INACOLHIMENTO
.
PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO D
I
SCIPLINAR QUANDO OUVIDO O REEDUCANDO
.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL
.

PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME
.
2. PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA O JULGAMENTO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
– APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL.
DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FUGA
DO AGRAVANTE
(ART. 50, II, DA LEI N. 7.210/84). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Estando o agravante cumprindo pena em regime semiaberto, não se verifica a necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave, desde que observados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

2.
A jurisprudência dominante entende que ante a ausência de norma legal expressa sobre a decretação de prescrição para falta grave, aplica-se o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos. O descumprimento pelo agravante de condições estabelecidas para o regime semiaberto equivale à fuga, prevista no art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 como infração disciplinar grave, a qual possui natureza permanente. Além disso, o temo inicial do prazo prescricional é a data da recaptura do reeducando.

3.Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
José Henrique Garcia Alves
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000334-85.2023.8.11.
0042
,
reconhecendo
em seu desfavor a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente no cometimento de novo crime doloso no curso da exec
ução da pena e, por conseguinte
, o
regrediu para o regime fechado
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
192068179
,
requer
a
decla
ração

d
a

“
EXTINÇÃO DA FALTA GRAVE, pela prescrição aludida no artigo 109, VI do Código Penal, bem como, declarar nulo o procedimento da imposição da regressão do cumprimento de pena, ante a ausência da devida instauração do procedimento administrativo, medida que se impõe como forma de se aplicar a JUSTIÇA
.”

O
Ministério Público, nas contrarrazões que
são
vistas
no ID
192068183
, requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
deste recurso
a este Tribunal de Justiça (ID
192068184
).

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação que se encontra no ID
199290151
, opin
a
pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n. 2000334-85.2023.8.11.0042 que tramita no SEEU], que o agravante cumpre pena de
26
(
vinte e seis
) anos
,

5
(
cinco
) meses
e 12 (doze) dias
de reclusão, no regime semiaberto,
em razão da
prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade
.

No entanto, no curso da execução, o agravante violou as condições do regime semiaberto, pois
empreendeu fuga em 05 de setembro de 2017.

Cumpre anotar,
ademais, que
no início do ano de 2017
ele
também se envolveu em nova prática criminosa e por isso foi decretada sua prisão preventiva.
Por conta disso, a autoridade judiciária,

reconhecendo, que houve cometimento de falta grave no curso da execução

o
regrediu para o regime fechado em 20 de setembro de 2017.

A
defesa do agravante se manifestou afirmando que
não foi instaurado o processo administrativo em tempo hábil e
,
por isso
,

a decisão que
o
regrediu seria nula
;
bem como
teria ocorrido a prescrição
para apuração da falta grave.

O

juízo de

primeiro grau
determinou
a regressão
do regime do agravante
,
pelos
seguintes argumentos:

[...]
Vistos etc. Revelam os autos que o recuperando JOSE HENRIQUE GARCIA ALVES encontrava-se em cumprimento de pena quando empreendeu fuga e se envolveu na prática de novo crime, cujo fato deu ensejo à nova condenação constante nos autos no 1001473- 31.2022.4.01.3601. No dia 16/08/2023, foi realizada audiência de justificação, oportunidade em que a defesa requereu a prescrição da falta grave ou, subsidiariamente, a suspensão da referida guia, eis que é provisória. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pelo reconhecimento da prática de falta grave e de forma desfavorável às demais pretensões apresentadas (mov.
120.1 )
. É o relato. Decido. Acerca da prática de falta grave no curso da execução, é sabido que tal fato poderá ser fruto de infração disciplinar intramuros ou, ainda, de fato definido como crime. Em analogia à regressão de regime, o reconhecimento da prática de falta grave possibilita a aplicação dos efeitos secundários à regressão regimental, como forma de sanção à infração disciplinar cometida. Acerca dos efeitos negativos a serem fixados quando do reconhecimento da prática de falta grave, a Súmula 534 do STJ assim dispõe: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.” Não obstante o reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal
deverá ,
ainda, assegurar o contraditório e ampla defesa, técnico e pessoal, o que poderá ser realizado via instauração de PAD intramuros ou audiência de justificação junto ao Juízo das execuções penais
.

Isso, pois, “O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.” (STF, RE 972.598/RS, J. 04/05/2020). No caso em comento, o recuperando cumpria pena no regime semiaberto junto ao Juízo de São Paulo, quando empreendeu fuga em 05/09/2017, sendo regredido cautelarmente ao regime fechado em 20/09/2017, bem como, no início de 2017 envolveu-se em nova prática delitiva - organização criminosa de caráter transnacional -, na qual foi decretada a prisão preventiva, sendo cumpridas
ambas ordens
prisionais em 19/10/2021. A defesa alega a prescrição, ante o decurso do prazo de 3 anos para análise da falta. Ocorre que, na hipótese de fuga, deve ser considerado o marco inicial para a apuração da falta o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.
PRESCRIÇÃO .
PRAZO TRIENAL. FUGA. TERMO INICIAL. DATA DA
RECAPTURA .
RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o agravante deixou de comparecer em juízo no dia 5/12/2014, tendo sido recapturado em flagrante na data de 17/10/
2015 .
2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente. 3. Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/ 2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos. 4. Não decorreu lapso superior ao mencionado entre a data da falta disciplinar, ocorrida em 17/10/ 2015, e a data de sua homologação judicial, em 19/7/2018 5. Agravo regimental desprovido”” (
AgRg
no HC n. 779.723/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023) – destaquei.

Nessa toada, consoante relatado alhures, o apenado empreendeu fuga do cumprimento da pena no regime semiaberto, foi recapturado em 19/10/2021, sendo que, até a data de hoje (01/09/2023), transcorreu o lapso de 1 anos, 10 meses e 10 dias. Desse modo, viável o reconhecimento da prática de falta grave. Por outra senda, no que tange ao pedido de suspensão da guia n.o 1001473- 31.2022.4.01.3601, razão não assiste à defesa. Isso, pois, além de o Juízo sentenciante ter, fundamentadamente, mantido a prisão decretada e negado ao penitente o direito de recorrer em liberdade, o artigo 8.o, da

Resolução CNJ no 113/2010, deixa claro que, ainda que pendente recurso, será expedida
Guia de Recolhimento Provisório, bem como, o Juízo da execução definirá, tão somente, o agendamento dos benefícios cabíveis,
verbis
:

‘’Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.’’
.

Logo, embora presente no Executivo de Pena uma Guia de Execução Provisória, assegura ao recuperando a incidência dos dispositivos da Lei 7.210/84, entre os quais, a progressão de regime. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER as pretensões defensivas, RECONHEÇO a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, II, da LEP e, via de consequência, REGRIDO o penitente ao regime FECHADO, FIXO nova data-base no dia 19.10.2021. Outrossim, REVOGO 1/5 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos.
[...]

Em que pese o agravante ter pleiteado a nulidade da referida decisão que, repita-se, reconheceu a existência de falta grave
por parte do agravante
sem a prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.598 o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão, em sede de repercussão geral,
e
fix
ou
a seguinte tese:

“
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”

(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196DIVULG 05-08-2020PUBLIC 06-08-2020).

Conforme se infere
destes
autos a autoridade judiciária determinou a realização da audiência de justificação para o dia 15 de agosto de 2023,
tendo a
defesa
d
o agravante pleite
ad
o
, n
a
referid
a

assentada
,
o
reconheci
mento

d
a prescrição em razão de ter transcorrido o prazo de três anos sem que houvesse audiência justificativa ou instauração de processo administrativo.

Ocorre que
tendo a autoridade judiciária oportunizado à manifestação do agravante acerca da eventual falta grave

não se cogita a nulidade da decisão agravada em decorrência ausência de procedimento administrativo disciplinar, mormente
por
que o agrava
nte
se encontrava foragido e só foi localizado em 19 de outubro de 2021, quando foi cumprida a ordem prisional
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses em que
há regressão de regime, tal como se deu nos presentes autos,
não é
prescindível a realização de audiência de justificação para aplicar sanção ao reeducando pelo cometimento de falta grave, tal como se infere dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO DE PERDA DE DIAS REMIDOS CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
A Quinta e a Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é prescindível a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave apenas na hipótese em que não houver a determinação de regressão definitiva de regime.
2. No caso, foi determinada a regressão definitiva do regime prisional do Paciente pelo Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual seria imprescindível a prévia oitiva do Apenado em audiência de justificação no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, conforme disposto no art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal. 3. De acordo com o entendimento desta Corte, a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos
arts
. 57 e 127, o que se verifica na hipótese. 4. Ordem parcialmente concedida para, tão somente, cassar a decisão exarada pelo Juízo das Execuções Penais na parte em que determinou a regressão de regime do Paciente sem a realização de audiência de justificação no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor, bem como do Acórdão que a confirmou.

(STJ - HC: 465730 SC 2018/0215266-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime aberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime aberto. 3. Entende esta Corte Superior que, diante da suposta prática de falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juízo das Execuções Criminais, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo. 4. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 139899 GO 2020/0336175-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. ART. 52, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DE FALTA GRAVE. FATO APURADO EM AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. NO ENTANTO, É IMPRESCINDÍVEL A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A FALTA GRAVE. RE 776.823/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 758/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe. 2. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 526/STJ), no sentido de que basta o cometimento do crime doloso no curso da execução para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, firmou-se no sentido de que, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, é imprescindível a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".
5. Posteriormente, a Suprema Corte, em 04/12/2020, ao julgar o RE n. 776.823/RS, fixou a tese de repercussão geral no sentido de que a instrução durante a execução penal, para fins de reconhecimento da falta grave, poderá ser suprida por sentença criminal condenatória (Tema n. 758/STF). 6. No caso em exame, não obstante por ocasião da instrução processual nos autos da Ação Penal para apuração do novo crime tenha ocorrido a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se findou na condenação do Paciente, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da Defesa do Apenado no âmbito da execução penal. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste writ. 7. Ordem de habeas corpus concedida.

(STJ - HC: 710887 RS 2021/039
0219-9, Data de Julgamento: 21.6.
2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

27.6.
2022)
.
Destacamos

O
agravante postula
, também,

o reconhecimento da
prescrição da falta disciplinar,
porquanto já
transcorrido o prazo de três anos entre a data da falta grave e a realização da audiência de justificação.

O pleito,
igualmente
, não merece acolhimento.

Realmente, o
prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 (três), nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.

No entanto
, deve ser salientado que o agravante abandonou o cumprimento da pena no regime semiaberto após a concessão do benefício de progressão, permanecendo em lugar incerto e não sabido, conduta, essa, que caracteriza fuga, que é falta grave, de natureza permanente, cujo prazo prescricional começa a fluir somente a partir da data da recaptura do reeducando.

Portanto, em razão dessa
circunstância
, o termo inicial do prazo prescricional da falta grave cometida pelo agravante é a data da sua recaptura, que no presente caso seu deu em

19 de outubro de 2021

quando o mandado de prisão foi cumprido. Além do mais, fica evidente que desde
sua
recaptura até a decisão de regressão [
0
1.09.
2023
] não transcorreu lapso temporal superior a 3(três) anos, motivo pelo qual não há que cogitar qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Com efeito, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADO O NÃO TRANSCURSO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS, PREVISTO NO ART. 109, INC. VI, DO CP – PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA EQUIVALENTE À FUGA (ART. 50, INC. II, DA LEI N.o 7.210/84) – INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANETE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A falta grave cometida no curso da execução penal, por analogia, prescreve no prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal. E, tratando-se o descumprimento de condições estabelecidas para o regime semiaberto de conduta equivalente à fuga, prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.o 7.210/84 como infração disciplinar grave, que possui natureza permanente, o temo inicial de seu prazo prescricional é a data da recaptura do apenado. Precedentes do STJ
.

2. Assim, muito embora o agravado tenha sido considerado foragido a partir de 05/04/2011, somente foi recapturado pela polícia no dia 14/09/2022 e, como desde esta última data até os dias atuais não houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, impede-se o reconhecimento da prescrição da falta grave, que deve ser devidamente apurada pelo MM. Juízo da Execução.

(
N.U 1001561-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31.05.2023,
Publicado
no DJE 02.06.2023)
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “
O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente.”

(
AgRg
no HC n. 779.723/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.3.2023,
DJe
de 30.3.2023.)

Posto isso, em consonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto por
José Henrique Garcia Alves
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024